Tribunal: TJPA
Processo: 0000210-69.2011.8.14.0044
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000210-69.2011.8.14.0044

RECORRENTE: MOISE SOARES DOS SANTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. RECURSO DESP
ROVIDO.

1. Na espécie, inexiste margem para impronúncia pois o juízo recorrido adequadamente qualificou a conduta do recorrente como dolosa, apontando a prova da materialidade e indícios suficientes de que ele teria assumido o risco de atropelar as vítimas ao dirigir sob efeito de álcool e com excesso de velocidade, demonstrando, ainda, a existência de outras especificidades capazes de superar a tese de simples violação do dever objetivo de cuidado, tal como o fato de o recorrente não possuir habilitação para dirigir, ter invadido a faixa preferencial, estar supostamente participando de um rally e haver fugido do local sem prestar socorro.

2. Destarte, à vista de elementos indiciários que sustentem razoavelmente as versões conflitantes sobre a existência de dolo, a divergência deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Comarca de Primavera/PA e Termo Judiciário de Quatipuru/PA que pronunciou MOISÉS SOARES DOS SANTOS pela prática do crime encartado no art. 121, caput, do Código Penal (ID 19693590).

Por entender que inexistem indícios capazes de qualificá-lo como autor do delito, tampouco prova da materialidade do crime, o recorrente pugna pela impronúncia, salientando a fragilidade do acervo probatório produzido ao longo da instrução processual (ID 19693602).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 19693606), a qual foi ratificada pelos seus próprios fundamentos (ID 19693608).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 21572495).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de recorrente pronunciado pela suposta prática de homicídio doloso na direção de veículo automotor. Segundo a acusação, o réu, supostamente em estado de embriaguez, dirigindo em alta velocidade e sem possuir habilitação, avançou a preferencial no cruzamento e colidiu contra a motocicleta conduzida por MANOEL REIS DA SILVA, ocasionando a morte da vítima FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121,
caput,
do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão impugnada transcritos a seguir:

No caso dos autos, a
materialidade
delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial – BOP (ID. 65638730, p. 08), pelo Relatório de Indiciamento (ID. 65638941, p. 03 a 06) e, em especial, pelo Laudo Necroscópico de ID. 65638966, p. 11, que descrevem o falecimento da vítima em decorrência dos fatos ora apurados.

Os indícios de
autoria
, por seu turno, recaem sobre o acusado, sendo suficientes para levá-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, não cabendo, in casu, o instituto da impronúncia.

O informante
JOÃO EDSON PINHEIRO DA ROSA
assim narrou, em Juízo:

Dada a palavra ao Representante do Ministério Público formuladas perguntas respondeu: que não presenciou os fatos narrados na denúncia, uma vez que se encontrava no sítio no momento do acidente; que foi informado pelo irmão do rapaz que acompanhava a vítima que a mesma teria falecido.
Chegaram a levá-la para Belém porém esta não resistiu e faleceu
; que sabe informar que um rapaz conhecido como Chiquinho foi quem socorreu a sua esposa. Que no dia dos fatos sua esposa na garupa da motocicleta de Manoel. Que no momento em que Manoel iria atravessar o cruzamento, a motocicleta do acusado também estava passando e colidiu com a motocicleta de Manoel. Que sua esposa estava sem capacete e bateu a cabeça no chão.
Que acredita que o acusado estava embriagado. Que todos presenciaram a embriagues do acusado.

Que a rua preferencial era a que trafegava a sua esposa. Que o acusado não parou para prestar socorro, conduzindo sua motocicleta até um local, onde a guardou, pegando um moto-taxi e se dirigiu até Primavera
.
Que soube que o acusado estava participando de um rally.
Entretanto, os demais participantes foram embora, sendo que o acusado permaneceu por estar bêbado. Que os vizinhos e das demais pessoas informaram ao depoente que o acusado estaria embriagado. Que o acusado após ter passado por um quebra-mola e voou, atingindo a vítima e Manoel. [...] (ID 65638959, p. 2, grifo nosso).

A testemunha
MANOEL REIS DA SILVA
, judicialmente, disse:

Dada a palavra ao Representante do Ministério Público formuladas perguntas respondeu: Que no dia dos fatos estava almoçando na casa de seu irmão juntamente com a vítima e seu companheiro, os quais lhe solicitaram que desse uma carona para a vítima ir pegar um peixe em sua casa.
Que quando estava trafegando em sua motocicleta juntamente com a vítima na garupa na rua Nossa Senhora de Nazaré, quando o acusado apareceu em altíssima velocidade, atingindo sua motocicleta
. Que chegou a controlar a motocicleta após a batida, por cerca de uns quinze metros, até que a motocicleta caiu.
Que foi informado que a polícia já estava se preparando para prender o acusado e outros elementos que praticavam um rally na cidade
. Que no momento da colisão o acusado chegou a cair no chão.
Que o acusado aparentava estar muito embriagado, não conseguindo se quer conversar com o depoente
. Que também ficou sabendo que o acusado momentos antes da colisão, já havia se desequilibrado de sua motocicleta ao passar em frente a casa do prefeito. Que soube que o acusado chegou a ir até a casa de seu vizinho para esconder a motocicleta, o que foi negado. Que no momento do acidente o depoente não estava de capacete e nem a vítima. Que quando avistou o acusado após o acidente o mesmo não usava capacete.
Que a rua preferencial era a que o depoente trafegava. Que não havia sinalização, mas somente lombadas na rua em que o acusado trafegava
. Que não sabe informar se a vítima foi ao chão logo após a colisão ou se ainda permaneceu na motocicleta durante um tempo. Que a vítima não caiu no local da colisão, mais alguns metros a frente. Que após a colisão, o depoente ainda chegou a falar coma vítima te segura que agente não vai cair. Porém, uns quinze metros a frente não conseguiu controlar a motocicleta vindo a cair. Que quando se levantou percebeu que a vítima estava próximo, mas na direção oposta.
Que o principal sintoma de embriaguez era a dificuldade na fala do acusado. Que a motocicleta do acusado estava suja de terra e que pode ser usada na prática de rally
. Que o acusado na trajava roupa de quem realiza rally. Que embora tenha dito em seu depoimento na polícia, que o acusado trafegava na contra mãos, na verdade, tentou informar que o acusado vinha de um lado do cruzamento. Que na rua em que trafegava o acusado, antes de chegar no cruzamento, havia um quebra mola, sendo certo que o acusado não respeitou este quebra mola. Que após o cruzamento também tem outro quebra mola. [...] (ID. 65638959, p. 03/04, grifo nosso).

A testemunha
FRANCISCO RUY

ARAUJO

COSTA
afirmou, em Juízo:

Dada a palavra ao Representante do Ministério Público, formuladas perguntas respondeu: Que confirma suas declarações prestadas na policia, acostadas às fls. 11 dos autos, reconhecendo sua assinatura; Que com relação ao local do acidente, este fica num cruzamento de vias de trânsito, onde se tem uma rua principal com cerca de mais de 2km, e uma travessa com cerca de 200m; Que o declarante não presenciou o momento do impacto;
Que o condutor/vítima Manoel Reis da Silva, em seguida ao choque entre motos, uma das quais dirigia veio a xingar o acusado, dizendo textuais: vem ver o que tu fizestes, enquanto que o condutor de outra moto não foi visualizado prestando socorro a vítima Francisca das Chagas da Silva
; Que o declarante chegou a efetuar procedimento de respiração boca a boca, tentando reanimar a vítima haja vista que a mesma se encontrava desmaiada; [...]
Que a travessa que cruza a rua preferencial, possui antes do cruzamento com esta uma espécie de lombada investida (declive), para que os motoristas que cruzem a preferencial diminuam a velocidade do veículo
, apesar de que no local não existe outras sinalizações de trânsito; nada mais. [...] Que não sabe informar, em sua opinião, se foi o acusado ou as vítimas os responsáveis pela colisão, contudo pela sua experiência em conduzir veículo automotor,
acredita que na via por onde trafegava acusado e vítimas, tem-se que ter bastante cuidado e atenção, nada mais
. (ID. 65638963, p. 09, grifo nosso).

A testemunha
VALDECI DE JESUS SILVA
(ID. 65638963, p. 10), judicialmente, apresentou depoimento vago e dissonante com os demais, uma vez que disse acreditar que foram as vítimas os responsáveis pelo acidente, pois estariam em alta velocidade, porém tal informação não foi prestada por qualquer outra testemunha. Em adição, respondeu que não presenciou o ocorrido, apenas ouviu dizer.

A testemunha
MANOEL MARIA TAVARES DE SOUSA
(ID. 65638966, p. 02, grifo nosso), em seu depoimento judicial, nada soube dos fatos.

Em interrogatório perante este Juízo, o acusado,
MOISÉS SOARES DOS SANTOS
negou os fatos, aduzindo:

Às perguntas feitas respondeu: Que a denúncia é falsa, pois saiu de Primavera e estava a trabalho e ia receber o dinheiro de uma farinha em Boa Vista, tendo que passar em Quatipuru; Que quando chegou em Quatipuru em um cruzamento que tem lá, por onde estava passando, que as duas ruas são estreitas; Que no quanto da travessa existe um prédio; Que quando estava passando no cruzamento, o prédio tira a sua visão da outra pista que vem, e quando dá conta que esta no meio da travessa, olha para sua direito e ver um rapaz que vem em alta velocidade, que parou e deixou o rapaz passar, mas como o rapaz vinha em alta velocidade, não deu tempo para ele parar e bateu na dianteira de sua moto, assim mesmo ele conseguiu passar, só que a moto dele ficou desgovernada, que ele caiu mas ou menos numa base de uns quinze a vinte metros; Que na batida o depoente também caiu, a uns quatro metros longe de sua moto, mas devido ao depoente estar com capacete, não chegou a se bater, tendo apenas um ferimento em sua costa; Que lamenta da pessoa ter falecido, devido a pessoa não esta usando capacete e transitar em alta velocidade, que pelo que o depoente sabe, eles estavam em um balneário e vieram rapidamente buscar um peixe para fazer um avoado; [...] (ID. 65638966, p. 03/04).

Em que pese a negativa do réu de que teria o animus de matar as vítimas, bem como tentando imputar toda a responsabilidade pelo ocorrido a outrem – a própria vítima –, nota-se que os depoimentos das testemunhas e informantes caminham no sentido de que o réu estava participando de um rali, conduzindo o veículo com visíveis sinais de embriaguez. Além disso, não respeitou a via preferencial, invadindo a pista cruzada e colidindo com as vítimas.

E note-se que a versão do réu, de que trafegava devagar e respeitando as normas de trânsito, devem ser analisadas pelos jurados, oportunidade em que aferirão se o acusado em assim agindo, assumiu o risco de produzir o resultado, tendo em vista que há depoimento nos autos, como o prestado pela testemunha

FRANCISCO RUY ARAUJO COSTA
,
que esclareceu que o local do acidente exige bastante cuidado e atenção e que a travessa que cruza a rua preferencial possui lombada para que os motoristas diminuam a velocidade, fornecendo, assim, fortes indícios de que o acusado poderia ter assumido o risco do resultado morte. Somado a isso, o próprio acusado confirmou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação – CNH quando do ocorrido.

A conjugação desses fatores leva à conclusão de que há indícios suficientes de que há o crime de homicídio com dolo eventual, já que o denunciado possivelmente teria conhecimento do risco que é dirigir veículo automotor sem habilitação e sob efeito de álcool.
[...]

Como se constata, a conduta do acusado de não só trafegar sem documento de habilitação para condução de veículos, como também não respeitando as normas de trânsito e invadindo a faixa preferencial, revela a possível intenção de o sujeito ativo ter agido com
animus necandi
, havendo consumação do crime com a morte da vítima.

Quanto à tese defensiva de desclassificação para homicídio culposo, não há elementos robustos para acolhê-la de plano, havendo fundadas dúvidas de que o acusado teria apenas agido com negligência, imprudência ou imperícia, conforme acima robustamente fundamentado.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do(a) acusado(a)
MOISÉS SOARES DOS SANTOS
, devidamente qualificado nos autos, em razão da prescrição da pretensão punitiva relativamente ao delito do art. 304, do CTB, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do CP. Por outro lado, com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o réu, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela possível prática do crime de homicídio, previsto no art. 121, caput, do CP. [...] (ID 19693590).

Ante o quadro, vislumbra-se não ser possível a despronúncia pretendida pelo recorrente, considerando a falta de subsídios probatórios suficientes para infirmar o
decisum
objurgado, cuja fundamentação observou os preceitos legais insculpidos no art. 413 do CPP.

Na espécie, ao cotejar a fundamentação desenvolvida na sentença de pronúncia com o acervo probatório, verifico que o juízo recorrido adequadamente qualificou a conduta do acusado como dolosa, apontando indícios suficientes de que ele teria assumido o risco de atropelar a vítima ao dirigir sob efeito de álcool e com excesso de velocidade, demonstrando, ainda, a existência de outras especificidades capazes de superar a tese de simples violação do dever objetivo de cuidado, tal como o fato de o recorrente (i) não possuir habilitação para dirigir, (ii) ter invadido a faixa preferencial, (iii) estar supostamente participando de um rally, (iv) fugir do local sem prestar socorro às vítimas.

Saliente-se, por oportuno, que a versão apresentada pelo acusado é totalmente antagônica a prova coligida aos autos, tendo inclusive imputado a culpa ao motorista da motocicleta que conduzia a vítima, quando declarou que este vinha em alta velocidade e bateu na dianteira de sua moto (ID 19693590, pág. 5).

Não obstante, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional” (
AgRg no AREsp n. 2.260.502/SC
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Em acréscimo, saliento que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024